Tribunal: TJES
Processo: 5001331-56.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001331-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE PATROCINIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001331-56.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

FILIPE PATROCINIO DE OLIVEIRA
.

RECORRIDO:
BANCO LOSANGO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ABIRACI SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS NO NOME DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR QUE NÃO CONTRATOU COM A REQUERIDA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS FATOS NARRADOS NOS AUTOS. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

Relatório

Trata-se de ação de declaração de inexistência de relação jurídica e de indenização por dano moral ajuizada por
FILIPE PATROCINIO DE OLIVEIRA

em face do BANCO LOSANGO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que desde fevereiro de 2017 vem sofrendo descontos em sua aposentadoria referentes a cartão de crédito consignado que não contratou.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por todo o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao Réu BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLO.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5478694, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que as dívidas às quais tratam a presente ação são configuradas como distintas e independentes, portanto não são de natureza solidária. Requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em análise dos autos, tenho uma preliminar a trazer para o exame desta Eg. Turma: nulidade da sentença, uma vez que sua fundamentação está dissociada dos fatos ocorridos no presente processo

O autor ajuizou a presente ação em face de três requeridos, alegando indevidas negativações efetuadas por estas em seu nome, referente a negócios jurídicos que alega desconhecer.

No curso processual, o autor realizou acordo com as requeridas AGORACRED S/A e CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, pelos respectivos débitos negativados em seu nome: R$478,88 e R$735,09.

Todavia, o juízo de piso entendeu que a obrigação das requeridas, ora recorridas, fosse solidária, e em virtude do acordo realizado com as duas requeridas acima mencionadas, também aproveitaria o acordo o Banco Losango. Contudo
, não se trata de responsabilidade solidária, visto que cada requerida negativou o nome do autor por uma dívida diferente
.

Portanto, é evidente que a fundamentação não está de acordo com os fatos narrados nos autos, configurando ausência de motivação. Com relação ao caso, assim leciona Humberto Theodoro Júnior, obra citada, página 1.084: "Atento à necessidade de fundamentação adequada, a doutrina tem afirmado que não se pode tolerar a sentença com (i) fundamentação fictícia, ou seja, a que se apresenta dissociada das circunstâncias do caso concreto (...)."

Assim,
a fundamentação dissociada dos fatos narrados nos autos acarreta a nulidade da sentença.
Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior, obra citada, página 1.085, ensina: "A falta de motivação da sentença (de motivação adequada, repita-se) dá lugar à nulidade do ato decisório. Tão relevante é a necessidade de fundamentar a sentença que a previsão de nulidade por sua inobservância consta de regra constitucional (CF, art. 93, IX), e não de preceito apenas do NCPC (art. 11)."

Ademais,
caso houvesse a apreciação do mérito por esta Turma e o julgamento fosse desfavorável ao recorrido, feriria o princípio do duplo grau de jurisdição
, dado que contra as decisões das turmas Recursais são cabíveis apenas embargos de declaração e Recurso Extraordinário, os quais não têm o condão de reanálise dos fatos.

Entendo, assim, objetivando evitar prejuízos às partes e nulidades posteriores, pela anulação da sentença, devendo retornar os autos ao Juizado de origem, objetivando a prolação de sentença, nos termos dos fatos, argumentos e pedidos apresentados na inicial e nas contestações.

DISPOSITIVO

Dessa forma, DE OFÍCIO, SUSCITO E ACOLHO A PRELIMINAR de nulidade da sentença, anulando-a e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para

análise do mérito, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)